Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707762-97.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO MENDES DAIA APELADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência recursal formulado pelo autor, LUCIANO MENDES DAIA, incidentalmente no recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação anulatória de ato administrativo, concernente no indeferimento da concorrência, pelo apelante, às cotas destinadas a candidatos negros e pardos do concurso público para o cargo de Cirurgião Dentista da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência, uma vez que o direito do apelante está manifestamente comprovado pelo teste clínico. Quanto ao periculum in mora, sustenta que se caracteriza pelo fato de a lista de reserva já estar disponível para a convocação dos candidatos aprovados, e a desclassificação do autor da lista de candidatos negros pode impedir que ele seja devidamente convocado, acarretando-lhe graves prejuízos. Assim, requer se determine, liminarmente, que seu nome seja reinserido na lista de candidatos negros, reservando-lhe a vaga no cargo para o qual foi aprovado. Brevemente relatado, passo a decidir. Nos termos do artigo 932, inciso II, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” A despeito das razões expostas, não é o caso de se deferir a tutela de urgência pretendida pelo autor. Num exame prefacial dos autos, constata-se que o autor chegou a requerer a concessão de tutela de urgência na petição inicial (id 55467293), mas o pedido foi indeferido (decisão de id 55467305). Contudo, o autor optou por não recorrer da decisão indeferitória, como afirmado na petição de id 55467559. Ademais, ele não apresentou nenhum fato novo hábil a comprovar o risco de perecimento do direito em se aguardar o julgamento de seu recurso de apelação, limitando-se a reproduzir, nas razões recursais, os mesmos argumentos que já foram apreciados pelo magistrado a quo, ao indeferir o pedido inicial de tutela de urgência. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado em apelação. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora